Tribunal: TCU
Processo: 038.671/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13888/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão à sra. Viviane Prelle, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e adotar as medidas a seguir mencionadas: 1. Processo TC- Processo 038.671/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Viviane Prelle (XXX.295.101-XX); Zelman Faria Duarte Chinali (XXX.969.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal do Mato Grosso que cadastre no e-Pessoal o ato de aposentadoria do instituidor Wilson Chinali no prazo de quinze dias; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato de pensão do instituidor Wilson Chinali à luz das informações constantes do ato de aposentadoria que vier a ser cadastrado, em especial o percentual de adicional por tempo de serviço considerado; 1.7.3. informar à Universidade Federal do Mato Grosso que o sr. Cleber Vieira Costa exerceu, ao longo de sua vida funcional, a gerência de sociedade privada (VP Laboratório de Análises Clínica Ltda. e Exato Laboratório de Análises Clínicas), o que é vedado pelo inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 e deveria sujeitar o então servidor a processo administrativo com vistas a sua demissão.